Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo : 0712889-90.2021.8.07.0016 Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA Relator: Desembargador JANSEN FIALHO D E S P A C H O Tendo em vista a inércia do acusado EDUARDO CORGOSINHO DE MOURA, regularmente intimado, conforme ID 51479331, do despacho de ID 49596955, e o teor da certidão de ID 54146456, a Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para patrocinar a defesa do réu. Assim, determino nova remessa dos autos ao referido órgão, para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator